Tribunal: TJDFT
Processo: 0736138-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736138-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISABELLA LUIZA BARBOSA BRAZ MARTINS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria Pública com pedido liminar, cujo objeto é a soltura da paciente ISABELLA LUIZA BARBOSA BRAZ MARTINS, presa em flagrante no dia 28.08.2023 pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). A autoridade impetrada é o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS - NAC, sendo que, nos autos de no 0736022-41.2023.8.07.0001, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante da paciente. Em seu arrazoado, a impetrante alega que a fundamentação para a manutenção da preventiva é inidônea, eis que a prisão é medida excepcional e que a imputada é tecnicamente primária, possuindo apenas outra passagem por tráfico de drogas e que a quantidade de substância com ela apreendida não se mostra excessiva, sendo constatado apenas 14,82 g para cocaína e 73,7 g para maconha. Aduz que o suposto crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, a pequena quantidade da substância entorpecente minimiza eventual gravidade do delito e que a privação da liberdade de um indivíduo deve obedecer ao binômio necessidade e adequação, já que a privação da liberdade é medida extrema. Afirma que no caso em tela é possível substituir a prisão por medidas menos gravosas e mais adequadas, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que não há elementos concretos a indicar que a soltura da paciente traga risco à aplicação da lei penal ou a ordem pública, não se justificando a medida de segregação cautelar. Assim, a impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pediu a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do exposto, e diante dessa análise inicial, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito da impetrante, mormente considerando a natureza da droga apreendida, a reiteração da conduta delitiva e a ausência de comprovação de que a paciente exerça atividade lícita aliada ao fato de que, foi flagrada pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial, onde foi presa em flagrante. A simples alegação no sentido de que a paciente tem uma situação pessoal favorável, não é suficiente para garantir àquela a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente por estar, supostamente, comercializando drogas, em conduta reiterada, haja vista constar da certidão de passagem (ID 50732244) outra anotação por tráfico de entorpecentes (autos 0726585-73.2023.8.07.0001, Inquérito Policial 649/2023 – 17a DPDF) em junho próximo passado. Ademais, ao decretar a preventiva da paciente, a autoridade impetrada apresentou fundamentação idônea, elencando os motivos pelos quais a prisão cautelar deve ser mantida, mensurando de forma adequada as circunstâncias e detalhes que envolvem o caso, como também, a condição pregressa da paciente. O magistrado ressaltou que as circunstâncias da prisão da paciente indicam um tráfico organizado, não habitual, indicando a possibilidade da continuidade delitiva caso seja solta, ainda mais pelo fato de passagem recente pelo mesmo delito, conforme acima já mencionado. Deste modo, a decisão está corretamente fundamentada artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, mais a FAP do indiciado. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator